Tribunal: TJPA
Processo: 0800542-81.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800542-81.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO RAMOS DE LIMA

AUTORIDADE: JUIZ DA COMARCA DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800542-81.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: MAURÍCIO RAMOS DE LIMA

IMPETRANTE: FERNANDO JOSÉ SOARES DE MORAES– OAB/PA n.º 6.385

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE MELGAÇO-PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO, POIS, PARA A ANÁÇISE D
O PEDIDO DE HABEAS CORPUS, É FUNDAMENTAL A CORRETA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO, COM INSTRUÇÃO DA EXORDIAL COM TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A COMPREENSÃO DA M\TÉRIA, QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DAS ALEGAÇÕES (STJ RHC 63.086/PE), NÃO IDENTIFICADO
IN
CASU. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, não conhecer do
writ
impetrado.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
liberatório, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Fernando José Soares de Moraes, em favor do paciente MAURÍCIO RAMOS DE LIMA por ato atribuído ao d. juízo de direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O Requerente encontra-se preso, desde agosto de 2023, em virtude de custódia preventiva prolatada nestes autos.

O requerente possui residência fixa no distrito da culpa, onde reside com sua família.

Atualmente, não subsiste o requisito do “periculum libertatis” que embasou a Representação formulada pela Autoridade Policial para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ante o lapso temporal decorrido. Tal conclusão advém da aferição que o fato em apuração teria ocorrido em 29/11/2022, sendo relatado pela vítima à Autoridade Policial no dia 30/11/2023.

A representação pelo acautelamento do investigado ocorreu no início de Janeiro de 2023. Na data de 17/01/2023, o Ministério Público posicionou-se favoravelmente ao pleito cautelar, ID 84835255. Já o Decreto de prisão deu-se em 23 de julho de 2023 (ID 96594751) e cumprido só em agosto de 2023. (...)

De fato, o excesso de prazo torna a prisão ilegal e acarreta o seu relaxamento, desde que tal excesso seja injustificado e que não provenha de diligência requerida pela defesa. É o caso presente.”

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, que será suprido pelos doutos subsídios dos componentes da Egrégia Câmara Criminal, espera o impetrante seja concedida, em favor do paciente, a competente ORDEM DE HABEAS CORPUS para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre o mesmo, por ofensa aos prazos processuais, expedindose, imediatamente, Alvará de Soltura, a fim de que seja o paciente imediatamente posto em liberdade, tudo como manifestação de sã e humana.”

Junta documentos (Id. 17676250 - Pág. 1).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 17761269 - Págs. 1-4), tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento da ordem (17974271 – Págs. 1-5).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Analisando-se os autos, constata-se que não há como se aferir a ocorrência ou não de ilegalidade no decreto que determinou a segregação do paciente, pois o impetrante não trouxe a decisão que lhe impôs o alegado constrangimento ilegal que pretende reparar, situação que impossibilita a análise do seu direito de ir, ficar e vir e justifica o não conhecimento do
writ
por falta de prova pré-constituída.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da ação penal do habeas corpus em que se sustenta a ilegalidade da custódia antecipada do paciente, pela ausência de situação de flagrante delito e dos requisitos autorizadores da medida extrema, quando o impetrante deixa de instruir a petição inicial com documentos essenciais, expondo a indigência probante em ação célere.
ORDEM NÃO CONHECIDA. TJ-GO - HC: 05577829320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des (a). LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, Data de Julgamento: 19/01/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 19/01/2021).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO NÃO COLACIONADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida. 2. In casu, a impetração não veio acompanhada da decisão que decretou a preventiva. Portanto, não restaram demonstrados os fundamentos que a embasaram. 3. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das ilegalidades apontadas, não se pode conhecer da impetração.
4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0815080-38.2022.8.14.0000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/03/2023, Seção de Direito Penal).

Ora, o
habeas corpus
é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica.

À vista do exposto, acolho o parecer ministerial e não conheço do
habeas corpus
, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/02/2024